Tribunal: TJMT
Processo: 0003040-62.2017.8.11.0082
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003040-62.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[SILVINO ALCIDES BORTOLINI - CPF: 138.838.010-20 (APELADO), JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI - CPF: 854.488.501-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE- SEMA - SUPERINTENDENCIA DE NORMAS DO MEIO AMBIENTE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM IMPOSIÇÃO DE MULTA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. O Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1o.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum.

2. De acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da Administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1o) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo.

3. É possível aplicar a prescrição administrativa a fatos pretéritos, no entanto o prazo fluirá a partir da data em que o Decreto entrou em vigor, ou seja, 01.11.2013. Não há possibilidade de retroagir a contagem desse prazo, salvo se expressamente a legislação assim determinasse.

4. Ocorrência da prescrição afastada.

5. Necessidade de instrução do feito. Inaplicabilidade da teoria da causa madura.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato

Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ação declaratória proposta por Silvino
Alcides Bortolini
, julgou procedente a pretensão autoral, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva da Administração Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 44.418, lavrado pela SEMA/MT.

Inconformado com o
decisum
, o ente estatal discorre que a prescrição da pretensão punitiva não é aquela que ocorre no curso do processo administrativo já instaurado para apuração da infração ambiental, mas sim aquela relativa ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma transgressão às normas ambientais.

Assinala que o Decreto n° 1.986/2013, é claro ao dispor que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que é conferido para a Administração iniciar a apuração da prática infracional, o qual deve ser contado da data da ocorrência do fato.

Nesse sentido, a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo que a Administração Pública tem para lavrar o auto de infração e iniciar, consequentemente, o processo administrativo, contado da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada.

Pontua, na sequência, que não há nenhum substrato jurídico para que a prescrição da pretensão punitiva seja contabilizada no prazo total de duração do processo administrativo, ademais sem considerar a presença de nenhum marco interruptivo.

Ao final, requereu o provimento do apelo, para que seja reformada a sentença.

Em contrarrazões, o apelado refutou os argumentos expendidos e pugnou pela manutenção da sentença (id. 80530490).

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo e reforma da sentença (id. 88570961).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 109473478).

É o breve relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Segundo consta, o apelado propôs ação declaratória visando anular o auto de infração lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente em decorrência de desmate de 835,7728 hectares em área fora de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente.

O magistrado sentenciante considerou que houve incidência da prescrição da pretensão punitiva por ter decorrido mais de 05 (cinco) anos entre a data da lavratura do auto de infração no 44.418 (17/06/2004 e a decisão administrativa que homologou a penalidade (05/05/2016).

O Estado de Mato Grosso, em síntese, pretende a reforma da sentença, sob o fundamento de que não há incidência de prescrição do crédito não tributário.

O recurso merece provimento.

A decisão vergastada se encontra em desconformidade com o entendimento jurídico pátrio no tocante ao instituto da prescrição da pretensão punitiva.

A lavratura do Auto de Infração n.o 44.418 se deu em 17/06/2004 (id. 64493994), sendo que estava vigente à época o Decreto Federal no 20.910/1932. No entanto, referido dispositivo era aplicado para prazos executórios e não para a pretensão punitiva.

Dessa forma, diante da ausência de norma estadual que disciplinasse a matéria da prescrição da pretensão punitiva, utilizava-se, até 2013, por analogia, o Decreto Federal no. 6.514/2008 que, conforme teor do que dispõe os artigos 21 e 22, prevê o prazo de 05 (cinco) anos para instauração da ação para apurar a prática danosa ao meio ambiente e não para a duração do processo administrativo. Senão vejamos:

Art. 21. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
(Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. (Incluído pelo Decreto no 6.686, de 2008).

Art. 22. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo.

Incumbe salientar que o disposto acima se coaduna com o disposto no art. 19, do Decreto Estadual no 1.986/2013, no sentido de que a Administração Estadual, por intermédio da SEMA/MT, terá o prazo de 05 (cinco) anos para autuar e formalizar o processo administrativo ambiental, o que foi devidamente cumprido consoante se depreende do conjunto probatório dos autos,
in verbis
:

Art. 19 – Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

Forçoso reconhecer, portanto, que se pode falar em prescrição administrativa apenas a partir do Decreto 1.986/2013. Com a sua publicação em 01.11.2013, passou a fluir o prazo de conclusão do processo administrativo, sem a possibilidade de retroagir até a data em que o fato ocorreu. Nota-se que não houve qualquer norma de transição.

Feitas estas ponderações, tendo em vista que ao tempo da prática do ato (2004) e do transcurso do processo ainda não havia sido publicado o Decreto Estadual no 1.985/2013, portanto não há que se falar, até 1o de novembro de 2013 (data de entrada em vigência da mencionada norma), em decadência para constituição do crédito ou prescrição intercorrente.

Vajamos o que consigna o REsp 1.115.078-RS, de relatoria do Ministro Castro Meira, que originou a tese do Tema 324. Eis a ementa:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008.

1. O Ibama lavrou auto de infração contra o recorrido, aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.628,80 (três mil e seiscentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), por contrariedade às regras de defesa do meio ambiente. O ato infracional foi cometido no ano de 2000 e, nesse mesmo ano, precisamente em 18.10.00, foi o crédito inscrito em Dívida Ativa, tendo sido a execução proposta em 21.5.07.

2. A questão debatida nos autos é, apenas em parte, coincidente com a veiculada no REsp 1.112.577/SP, também de minha relatoria e já julgado sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008. Neste caso particular, a multa foi aplicada pelo Ibama, entidade federal de fiscalização e controle do meio ambiente, sendo possível discutir a incidência da Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009. No outro processo anterior, a multa decorria do poder de polícia ambiental exercido por entidade vinculada ao Estado de São Paulo, em que não seria pertinente a discussão sobre essas duas leis federais.

3.
A jurisprudência desta Corte preconiza que o prazo para a cobrança da multa aplicada em virtude de infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do Decreto n.o 20.910/32
, aplicável por isonomia por falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

4. Embora esteja sedimentada a orientação de que o prazo prescricional do art. 1° do Decreto 20.910/32 – e não os do Código Civil – aplicam-se às relações regidas pelo Direito Público, o caso dos autos comporta exame à luz das disposições contidas na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009.

5.
A Lei 9.873/99, no art. 1o, estabeleceu prazo de cinco anos para que a Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício do Poder de Polícia, apure o cometimento de infração à legislação em vigor, prazo que deve ser contado da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado a infração
.

6. Esse dispositivo estabeleceu, em verdade
,
prazo para a constituição do crédito
,
e não para a cobrança judicial do crédito inadimplido
. Com efeito, a Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 1o-A à Lei 9.873/99, prevendo, expressamente, prazo de cinco anos para a cobrança do crédito decorrente de infração à legislação em vigor, a par do prazo também quinquenal previsto no art. 1o desta Lei para a apuração da infração e constituição do respectivo crédito.

7.
Antes da Medida Provisória 1.708, de 30 de junho de 1998, posteriormente convertida na Lei 9.873/99, não existia prazo decadencial para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública Federal
.
Assim, a penalidade acaso aplicada sujeitava-se apenas ao prazo prescricional de cinco anos, segundo a jurisprudência desta Corte, em face da aplicação analógica do art. 1o do Decreto 20.910/32.

8. A infração em exame foi cometida no ano de 2000, quando já em vigor a Lei 9.873/99, devendo ser aplicado o art. 1o, o qual fixa prazo à Administração Pública Federal para, no exercício do poder de polícia, apurar a infração à legislação em vigor e constituir o crédito decorrente da multa aplicada, o que foi feito, já que o crédito foi inscrito em Dívida Ativa em 18 de outubro de 2000.

9. A partir da constituição definitiva do crédito, ocorrida no próprio ano de 2000, computam-se mais cinco anos para sua cobrança judicial. Esse prazo, portanto, venceu no ano de 2005, mas a execução foi proposta apenas em 21 de maio de 2007, quando já operada a prescrição. Deve, pois, ser mantido o acórdão impugnado, ainda que por fundamentos diversos. 10. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08/2008.

(Superior Tribunal de Justiça. Resp. 1115078/RS. Rel. Min. Castro Meira. Data de julgamento: 24/03/2010).

O REsp trata da Lei 9.873/99 que não deve ser aplicada nas esferas Estadual e Municipal, diante da previsão expressa no art. 1o, bem como decisões dos Tribunais Superiores. No entanto, traz a importante conclusão de que na ausência de legislação trazendo
prazo decadencial
, deve ser aplicado unicamente o
prazo prescricional
de cinco anos previstas no Decreto 20.910/32 para a cobrança da multa.

No caso de Mato Grosso, o Artigo 19 do Decreto Estadual 1986/2013 é que trouxe o prazo da prescrição administrativa. Antes do Decreto não havia prazo para apuração da infração ambiental.

É possível aplicar a prescrição administrativa a fatos pretéritos, no entanto o prazo fluirá a partir da data em que o Decreto entrou em vigor, ou seja, 01.11.2013. Não há possibilidade de retroagir a contagem desse prazo, salvo se expressamente a legislação assim determinasse.

A Lei 9.873/99 que, repita-se, não pode ser utilizada na situação, trouxe em seu artigo 4o um dispositivo de transição, que possibilita abarcar fatos anteriores, mas não é o caso da nossa legislação.

A análise da tese fixada no tema, nos leva à conclusão de que, após 01.11.2013, iniciou-se o prazo da prescrição administrativa, que suspendeu com término do processo administrativo em 2016 – quando o crédito tronou-se definitivo e exigível –, iniciando-se, a partir de então, o prazo prescricional da pretensão da Administração Pública em promover a execução da multa por infração ambiental.

Destarte, a sentença merece ser cassada, pois a fluência de ambas as prescrições (prescrição administrativa e a prescrição para a cobrança do crédito devidamente constituído), não superaram o lapso temporal de 5 (cinco) anos, tornando-se possível a exigência do crédito.

Não é o caso de aplicação da causa madura, mas sim de devolução dos autos à origem, para novo julgamento, devendo ser analisados os demais pontos levantados pelo requerente na exordial, inclusive com a produção das provas necessárias.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para cassar a sentença, afastando a ocorrência da prescrição e determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para que profira novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022